Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714370-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA SOUZA BATISTA, NATANAEL SOUZA BATISTA, BARBARA SOUZA BATISTA, RAFAEL SANDRO SOUZA BATISTA AGRAVADO: SILVIA MARIA DE SOUZA LEITE, VICTOR MATHEUS SOUZA BATISTA, JOAO PEDRO SOUZA BATISTA, I. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA MARIA DE SOUZA LEITE D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator